Tribunal: STF
Processo: RE 1055475
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Engie Brasil Energia S.A., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REJULGAMENTO POR FORÇA DE DECISÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVATÓRIO HIDRELÉTRICO DE SALTO SANTIAGO. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DE MATA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. INOVAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA LEI N. 4.657/42. RESOLUÇÃO. ATO DE CARÁTER NORMATIVO, SEM FORÇA DE LEI FEDERAL. DEBATE DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. 



    I - Rejulgamento do respectivo recurso, por força de decisão proferida pelo STF nos autos do RE n. 1.055.475/PR. 



    II - Na origem, o Município de Rio Porto Barreiro ajuizou ação civil pública objetivando compelir a empresa Tractebel Energia S.A. a adotar medidas relativas ao dano ambiental ocasionado em razão da formação dos reservatórios das Hidrelétricas de Salto Osório e Santo Santiago, obtendo parcial acolhida, com a condenação da requerida na recomposição da mata ciliar em toda da extensão da represa, com largura de 100 metros, no prazo de 60 dias, e implantação de projetos de reflorestamento, sob pena de multa diária (fls. 746-755). 



    III - O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em grau recursal, apenas alterou para um ano o prazo de cumprimento da obrigação imposta e majorou a verba honorária.



    IV - A pretensão da recorrente em valer-se de regramento inserto no Novo Código Florestal é descabida, em razão de se tratar de verdadeira inovação recursal, feita posteriormente nesta Corte, até porque o fato e as decisões ordinárias a ele são anteriores. Ausência de prequestionamento. 



    V - Caso se pudesse ultrapassar tal óbice, a pretensão não mereceria amparo, diante da jurisprudência pacífica e consolidada neste Tribunal no sentido da impossibilidade de se utilizar do Novo Código Florestal, por possuir regras mais benéficas e menos protetivas ao meio ambiente, para alcançar situações que lhe sejam pretéritas. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.709.241/SP, Rel. Min. Gurgel Faria, Primeira Turma, DJe 02/12/2019; AgInt no REsp n. 1.521.487/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 6/9/2019, dentre outros. 



    VI - No tocante à alegação de violação do 6º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 4.657/42, a pretensão de se discutir uma possível irretroatividade de resolução não é pertinente, na medida em que tal ato tem natureza normativa, não se equiparando à Lei Federal para o fim colimado. 



    VII - Ademais, esta Corte de Justiça também tem entendimento no sentido de que, no que diz respeito à possível contrariedade do art. 6º, tem-se que os princípios nele contidos assumem nítidos contornos constitucionais, não podendo ser alvo de recurso especial. 



    VIII - Agravo regimental improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 97 e 225, § 1º, I, da Constituição da República. Alega-se que o Superior Tribunal de Justiça afastou dispositivos da Lei nº 12.651/2012 – Novo Código Florestal, sem observar o art. 97 da Lei Fundamental. Defende-se a possibilidade da incidência imediata do art. 62 da Lei nº 12.651/2012 ao caso dos autos. Afirma-se que a não aplicação do Novo Código Florestal ao caso viola as decisões proferidas na ADC 42 e nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de se utilizar do Novo Código Florestal para alcançar situações que lhe sejam pretéritas, com fundamento no princípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental, por possuir regras mais benéficas e menos protetivas ao meio ambiente.



    Tal entendimento não está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no julgamento em conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, no qual foi apreciada a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/2012, concluindo pela aplicação imediata do novo Código Florestal a situações pretéritas. Acerca da aplicabilidade do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, o relator consignou:



    “Passa-se, então, à análise das impugnações dirigidas ao art. 62 do novo Código Florestal, em relação ao qual questiona a Procuradoria-Geral da República a nova disciplina da área de preservação permanente para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. 



    Enquadrando-se a área nesses requisitos, determina o dispositivo atualmente em vigor que a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. Sustenta o Requerente que a regra introduzida pela Lei nº 12.651/2012 remove APPs dos reservatórios formados antes da entrada em vigor da MP 2.166-67/2001, marco temporal que não possui razoabilidade, pois a obrigatoriedade de preservação de áreas no entorno de reservatórios artificiais é anterior à MP, pugnando pela declaração de inconstitucionalidade do citado artigo 62 por configurar evidente retrocesso ambiental. 



    O estabelecimento de dimensões diferenciadas da APP em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001 se enquadra na liberdade do legislador para adaptar a necessidade de proteção ambiental às particularidades de cada situação, em atenção ao poder que lhe confere a Constituição para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, § 1º, III). Trata-se da fixação de uma referência cronológica básica que serve de parâmetro para estabilizar expectativas quanto ao cumprimento das obrigações ambientais exigíveis em consonância com o tempo de implantação do empreendimento. 



    Ex positis, declaro a constitucionalidade dos artigos 5º, caput e §§ 1º e 2º, e 62 do novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedente a ADI nº 4.903 e procedente a ADC nº 42. 



    Os dispositivos impugnados, todos constantes do Capítulo XIII do Código Florestal (Disposições Transitórias), apresentam regras de transição para a regularização de áreas consolidadas em APPs e em reservas legais. Conforme já assentado nas seções anteriores, regimes de transição são constitucionais desde que o núcleo constitucional de outros valores constitucionais não seja esvaziado. 



    No presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito de relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. 



    Relativamente ao art. 61-A, § 13, IV, do novo Código Florestal, também renovo os argumentos já expendidos quanto ao art. 66, § 3º, do mesmo diploma, sobre a constitucionalidade da previsão legal de plantio de espécies exóticas em espaços protegidos. 



    Ao contrário do que alega a Procuradoria-Geral da República, a admissão do plantio de espécies exóticas em Áreas de Preservação Permanente não descaracteriza por completo a flora e a fauna nativas, podendo constituir solução apropriada para a recuperação de áreas degradadas, conforme decidir o órgão ambiental competente no caso concreto. 



    Os artigos ora analisados estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. Assim, nas APPs ao longo de cursos d’água naturais, a obrigatoriedade de recomposição das faixas marginais varia entre 5 (cinco) e 100 (cem) metros, a depender da quantidade de módulos fiscais do imóvel rural, consoante os parágrafos primeiro a quarto do art. 61-A do novo Código Florestal. 



    Em Áreas de Preservação Permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, a largura da faixa marginal a ser recomposta (de cinco a trinta metros) também aumenta conforme a área do imóvel rural (art. 61-A, § 6º, do novo Código Florestal). (...).



    (...) Não se deve ignorar que, conforme o art. 185, parágrafo único, da Constituição, a lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva, motivo pelo qual deve ser reputada constitucional a medida eleita pelo Legislativo para compatibilizar a necessidade de proteção ambiental e os imperativos de desenvolvimento socioeconômico.”



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 17.06.2021. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE DO ART. 15 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. PROCEDÊNCIA. ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 E ADC 42. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Aos embargos de declaração é possível a atribuição de excepcionais efeitos infringentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, na hipótese dos autos, amparado nos princípios do ‘tempus regit actum’ e da vedação do retrocesso em questão ambiental, divergiu do entendimento do STF proferido nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42 e violou a Súmula Vinculante 10. 4. Embargos declaratórios acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e a decisão monocrática que desproveu o recurso extraordinário com agravo interposto pelos Embargantes para dar-lhe provimento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 18 da Lei 7347/85), por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1252687 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, julgado em 24.10.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04.11.2022 PUBLIC 07.11.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 43703 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, julgado em 15.09.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 20.09.2021 PUBLIC 21.09.2021)



    De outra parte, em que pese a decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso nos presentes autos, pela qual provido o recurso extraordinário anteriormente interposto, para determinar o retorno dos autos à origem, para que fosse proferido novo julgamento, em razão da ofensa ao art. 97 da Carta Maior, o Superior Tribunal de Justiça, por seu órgão fracionário - Segunda Turma - manteve o entendimento pela impossibilidade de se utilizar do Novo Código Florestal para alcançar situações que lhe sejam pretéritas, com fundamento no princípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental, o que afronta a Súmula Vinculante 10 desta Suprema Corte. Anoto precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. OBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS COM FUNDAMENTO EM NORMAS CONSTITUCIONAIS POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO: AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1216014 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 28.02.2020)



     “Agravo regimental em reclamação. 2. Ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42. 3. Acórdão reclamado afastou, com base nos princípios da vedação ao retrocesso ambiental e do tempus regit actum, a aplicação do art. 15 do novo Código Florestal por compreender que o padrão de proteção ambiental fixado pelo novo diploma é inferior ao da lei anterior. 4. Esvaziamento de regra do novo Código Florestal declarada constitucional por esta Suprema Corte. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl 57348 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.01.2024)



    Por fim, destaco que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha referido a ausência de prequestionamento da matéria relativa à incidência do Novo Código Florestal na espécie, o fato é que aquela Corte Superior analisou a questão, afastando expressamente sua incidência no caso dos autos, estando, portanto, prequestionada a matéria versada no apelo extremo. Ademais, conforme consignado no acórdão recorrido, o fato e as decisões ordinárias são anteriores ao novo Código Florestal. Assim não se mostra razoável exigir que a parte tivesse levantado previamente a questão, posto que até então inexistente.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar a decisão recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente